Tribunal: TJSP
Processo: 2235789-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZOU A VENDA DE BEM DO ACERVO HEREDITÁRIO. DESCABIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO JÁ EFETUADA. ALIENAÇÃO PARA O FIM DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO A OBSTAR A MEDIDA REQUERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.